Tribunal: TJES
Processo: 5010348-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010348-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ARIELY BARTELES DA SILVA SALLES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010348-18.2023.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BRADESCO S.A.

RECDA.:

ARIELY BARTELES DA SILVA SALLES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INSERÇÃO INDEVIDA
NO SCR (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL) SOBRE DÍVIDA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO CADASTRO. LESÃO MORAL.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6501022. Contrarrazões Id. 6501029, entretanto, a Recorrida não está assistida por advogado desde o início
.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id
6501022
), eis que
ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se
encontra tempestivo, cabível e preparado. Não conheço dos tópicos DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO; DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DIÁRIA e DA MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. DA EXPEDIÇÃO DE
OFICIO
, por ausência de dialeticidade, pois não houve condenação em dobro e arbitramento de multa diária bem como a recorrida somente constituiu advogado nas contrarrazões, não havendo que se falar em litigância predatória.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3972586), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do
art
. 487, I, do CPC e: DECLARO a inexistência de débito entre as partes. E determino que o BANCO BRADESCO S/A proceda com a baixa do nome de ARIELY BARTELES DA SILVA SALLES junto ao sistema do BANCO CENTRAL DO BRASIL. CONDENO a BANCO BRADESCO S/A
a
pagar a ARIELY BARTELES DA SILVA SALLES, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Cor
regedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (
art
. 397, parágrafo único c/c
art
. 405, do CC).
”

Trata-se de termo de
atermação
, sob argumento de que a autora começou a receber mensagens e chamadas informando que ela tinha dívida com o Bradesco, contudo, ela nunca teve vínculo com a empresa ré. Procurou o Banco Central e descobriu que tinha uma dívida no valor de R$ 7.718,00 e a conta havia sido aberta em Natal/RN. Realizou boletim de ocorrência e procurou o banco, o qual cancelou a referida conta. Todavia, a autora continuou recebendo cobranças da dívida e seu nome ainda está como devedor no sistema do Banco Central. Assim, requer
eu a baixa de seu nome no sistema do Banco Central e danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que cobrou dívida existente e válida bem como o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) não se trata de um
cadastro restritivo, pois
o mesmo
contém a informação dos valores de dívidas em aberto estando às mesmas em atraso ou pagamento em dia. Também afirma que os juros de mora começam a contar a partir do arbitramento, consoante decisão do STJ.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar a consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que não acostou um único documento em contestação, ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos,
tem-se que é incontroverso que a empresa ré inseriu o nome da autora no
SCR (Sistema de Informações do Banco Central)
pela
ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Aliás, diferentemente do alegado pelo recorrente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o
SCR (Sistema de Informações do Banco Central) é um cadastro com natureza restritiva, assim como Serasa e SPC. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula nº 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código
de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3.
Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal q
uando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. O valor da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp:
1876629 SP 2020/0125499-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2021)

Dito isto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato da parte autora ter cobrada por débito que nunca contraiu e se não tivesse ajuizado a presente ação certamente as cobranças continuar
iam. Além disso, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) é um cadastro com natureza restritiva,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou inexigível o débito alegado pela ré/recorrente e relação jurídica entre as partes, bem como pela obrigação de fazer imposta.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, assento que estamos tratando de dano moral puro, decorrente de ilícito, e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual os juros não incidem desde o arbitramento. Assim, a responsabilidade é extracontratual, sendo que a recorrida não possui contrato anterior com a instituição recorrente.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. INSS. Alegação de fraude. Contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito. Ausência de prova de contratação lícita. Iminência de descontos indevidos em conta corrente da parte autora referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado licitamente, com nulidade reconhecida em outro feito. Responsabilidade objetiva.
Existência de dano moral indenizável. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Termo inicial dos juros moratórios. Devem ser contados nos termos da Súmula 54 do E. STJ, pois não houve a relação contratual indigitada.
Ônus sucumbenciais. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica a sucumbência recíproca" (Súmula no 326/STJ), além do que o valor dos
danos morais está sendo majorado em sede recursal. Reforma de ofício. Recurso da parte autora provido e improvido o recurso do banco-réu. (TJ-SP – AC: 10073772520228260037 SP 1007377-25.2022.8.26.0037, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023) (grifo nosso)

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que o banco
réu tenha
, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ele apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide.
Voto, por conseguinte, pelo
indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto
mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)